Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-79.2005.8.11.0035
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000450-79.2005.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEGRELLI EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 31.222.318/0001-40 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), JOAO SILVEIRA NETO - CPF: 236.268.608-68 (APELANTE), CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO - CPF: 083.243.428-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORREIA SILVEIRA - CPF: 018.511.778-33 (APELANTE), MARCIO CORREA SILVEIRA - CPF: 214.999.208-65 (APELANTE), OTAVIO ASSAD NEGRELLI - CPF: 223.685.108-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CORREA SILVEIRA - CPF: 169.852.678-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000450-79.2005.8.11.0035

APELANTE: JOAO SILVEIRA NETO, MARIA APARECIDA CORREIA SILVEIRA, MARCIO CORREA SILVEIRA

APELADO: NEGRELLI EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Apelação Cível é Recurso cabível contra sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000450-79.2005.8.11.0035

APELANTE: JOAO SILVEIRA NETO, MARIA APARECIDA CORREIA SILVEIRA, MARCIO CORREA SILVEIRA

APELADO: NEGRELLI EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório de decisão que declarou
a “nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença, em virtude da ocorrência de vício insanável. Por consectário lógico, ficam sem efeito a penhora, a avaliação e adjudicação, enfim, todos os atos expropriatórios praticados após a prolação da sentença.”

O apelante alega que seus argumentos não foram considerados na decisão.

Argui que a apelada tinha conhecimento do tramite processual e discorre sobre os prejuízos advindos da declaração de nulidade.

Contrarrazões no Id n. 104894473 - Pág. 9.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000450-79.2005.8.11.0035

APELANTE: JOAO SILVEIRA NETO, MARIA APARECIDA CORREIA SILVEIRA, MARCIO CORREA SILVEIRA

APELADO: NEGRELLI EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório de decisão que declarou
a “nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença, em virtude da ocorrência de vício insanável. Por consectário lógico, ficam sem efeito a penhora, a avaliação e adjudicação, enfim, todos os atos expropriatórios praticados após a prolação da sentença.”

O apelante alega que seus argumentos não foram considerados na decisão.

Argui que a apelada tinha conhecimento do tramite processual e discorre sobre os prejuízos advindos da declaração de nulidade.

O art. 203 do CPC traz o conceito de sentença e de decisão interlocutória em seus parágrafos. Define a primeira como sendo
“o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
e a segunda como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Embora o apelante tenha consignado que se insurge contra sentença, na verdade a decisão recorrida (Id n. 104893668 - Pág. 2) é interlocutória, já que não pôs fim ao processo, mas apenas declarou a nulidade dos atos praticados após a
sentença
uma vez que, por erro do judiciário, a petição que o advogado juntou substabelecimento sem reserva de poderes foi juntado em autos diversos e ele de nada foi intimado nesse período, assim, tem natureza decisória, mas, repete-se, não é sentença.

Ressalta-se que não há dúvida quanto a natureza do
decisum,
até porque a classificação adotada e que consta na folha da decisão, de fácil visualização, foi o de Decisão-Determinação, Ref. 4.

Desse modo, é evidente a inadequação da via eleita, erro grosseiro que implica em manifesta inadmissibilidade da Apelação Cível.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021